Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-91.2021.8.11.0009
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. TRATAMENTO INDISPONÍVEL NO MUNICÍPIO E NO ESTADO. FORNECIMENOT DE TRANSPORTE E TRATAMENTO EM BARRETOS/SP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MATIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovada a enfermidade e a necessidade do tratamento indicado pelo médico, associados a falta de condições para custeá-lo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, compete o Estado o seu fornecimento.
2. Na hipótese dos autos, o laudo emitido pelo CECI – Centro de Tratamento de Câncer infanto Juvenil sugerem a presença de doença lifoproliferativa, linfoma folicular, denominada como Doença de Castleman (id. 103363983). E, adiante, no formulário para solicitação de internação hospitalar, o médico que atua junta à Superintendência Adjunta de Regulação do Estado de Mato Grosso, emitiu laudo negando a possibilidade do tratamento pela falta de experiência no tratamento da aludida moléstia (ID. 103363983).
3. Dessa forma, não sendo possível realizar o tratamento no próprio Estado, mediante comprovação nos autos, deve os entes federativos promover o deslocamento seguro do paciente, diante da comprovação da necessidade do tratamento, urgentemente, sob pena de risco de agravamento da doença.
4. No mais, sem maiores delongas, os entes públicos são responsáveis solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, uma vez que o art. 196 da CF garante a todos o direito à saúde, “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
5. Cumpre consignar que é cabível a imposição judicial contra a Fazenda Pública para que forneça assistência médica aos que necessitam, de forma conjunta e solidária entre os entes públicos, conforme entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015) e, na mesma orientação, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1.107.605 / SC, Rel. Des. Herman Benjamin, j. 03.08.2010).
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000999-91.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), M. H. P. D. C. - CPF: 070.314.691-20 (RECORRIDO), ANA CLAUDIA BRANDAO FALQUETO - CPF: 059.558.391-19 (ADVOGADO), ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.422.871-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo parcial provimento do recurso. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022